Tribunal: TJES
Processo: 0003721-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; 1/3 de férias; Abandono de função (art. 323); Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003721-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLANE APARECIDA LINHARES LEPAUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

3.

O v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, em razão da conclusão emanada pelo perito judicial de que a ora embargante está aconselhada a ser reabilitada para função compatível com sua incapacidade parcial, sendo aplicado o regramento previsto nos arts. 62 e 89 da lei 8.213/91, bem como, respeitando o permissivo contido no enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização, fundamentou as razões pelas quais a embargante não se enquadrava na referida regra, vez que não possui idade avançada e/ou baixa instrução que justifique a inviabilidade de ser reabilitada.

4.
Não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses da embargante a partir da valoração da prova constante dos autos – em especial a prova pericial –, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

5.
Conquanto

a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SIRLANE APARECIDA LINHARES LEPAUS
em face do v. acórdão do evento nº 7204353, proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante e, no mérito, negou provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 7525048, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois:
(
I
)
“
tanto o Juízo de origem quanto o Ilmo. Desembargador decidiram em desconformidade com o E. STF, e, por isso, o resultado do julgamento no segundo grau deveria ser de provimento do apelo a recorrente
”;
(
II
)
“
suscita a ausência de documentos que contrapõem o laudo pericial, isso porque, o conjunto probatório apresentado é amplo e enfático em demonstrar a incapacidade de reabilitação da requerente.
”.

Ademais, para fins de prequestionamento, afirma que “
Evidenciado, destarte, que o v. acórdão ao indeferir a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, viola, o enunciado 47 da TNU, bem como o art. 371 e 479 ambos do CPC, por fim, em decorrência, os princípios da ampla defesa e do contraditório contidos no art. 5º, II, LIV e LV e 202 CF/88
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
1
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Alega a embargante que o v. acórdão foi contraditório em razão de supostamente contrariar o entendimento sedimentado pelo excelso Superior Tribunal Federal, bem como da conclusão do laudo pericial do juízo afirmar a ausência de incapacidade total da segurada, mas no próprio laudo afirmar que “
não é recomendado deambulações frequentes, subir e descer escadas e dirigir por longo tempo
”. Ademais, alega contradição de parte do voto de relatoria que manifesta-se pela ausência de prova que afaste a conclusão técnica do
expert
do juízo, ao passo que o conjunto probatório apresentado é amplo e enfático em demonstrar a sua incapacidade de reabilitação.

No caso concreto, é possível perceber, de plano, a ausência da alegada contradição, mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão do embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Inicialmente, frisa-se que se mostra incabível a alegação de contradição em relação à jurisprudência, pois a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é somente a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

Outrossim, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, em razão da conclusão emanada pelo perito judicial de que a ora embargante está aconselhada a ser reabilitada para função compatível com sua incapacidade parcial, sendo aplicado o regramento previsto nos arts. 62 e 89 da lei 8.213/91.

Aliás, nota-se que o v. acórdão, respeitando o permissivo contido no enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização, fundamentou as razões pelas quais a embargante não se enquadrava na referida regra, vez que não possui idade avançada e/ou baixa instrução que justifique a inviabilidade de ser reabilitada, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Conforme cediço, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que após o cumprimento do período de carência, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei nº 8.213/911).

Neste diapasão, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos, de fls. 213/218, foi conclusivo no sentido de que a apelante/segurada sofreu acidente de trabalho que ensejou na sua incapacidade laborativa de forma parcial e definitiva em relação ao trabalho habitualmente exercido, não estando definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral. Nesse sentido destaco a conclusão do laudo pericial:

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que a Reclamante apresenta sequela proveniente de acidente de trabalho apresentando limitação na flexão total da perna exterda e diminuição na flexo/extensão do membro superior esquerdo. Apresenta incapacidade laborativa Parcial e permanente. Não é recomendado que a Reclamante realize deambulações frequentes e subir e descer escada e dirigir por longo tempo. (fls. 217/218).

Ademais, ao responder os quesitos apresentados pelo magistrado a quo (fls. 201/201), o
expert
afirmou que a lesão apresentada pela apelante possui nexo causal com o trabalho e que está aconselhável a reabilitação da apelante em outra função compatível com sua incapacidade (fl. 217).

Nesse contexto, resta evidente que a apelante não faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, mormente porque não há incapacidade total, ou seja, para o desempenho de qualquer função laborativa, possuindo a apelante apenas a incapacidade parcial, para a atividade laborativa que exercia anteriormente, sendo possível a sua reabilitação em outra função compatível com suas lesões, nos moldes dos arts. 62 e 89 da lei 8.213/91.

[...]

Aliás, não obstante regra disposta no enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização determinar que, quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão da aposentadoria por invalidez, tenho que tal regra não se aplica no caso em comento, tendo em vista que a apelante não possui idade avançada e/ou baixa instrução que justifiquem a inviabilidade em ser reabilitada em outra função.

Nota-se que a autora/apelante possui, atualmente, 45 (quarenta e cinco) anos (nascida em 06/12/1977 – conforme documento de fl. 27) e afirmou para o perito que possui o ensino superior completo (fl. 213), o que indica que sua reinserção no mercado de trabalho não se revelará muito difícil.

Portanto, por expressa determinação legal, deverá a autarquia apelada prestar a reabilitação profissional à segurada que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença. [...]

Ademais, não obstante a ora embargante alegar que o laudo pericial é contraditório, cumpre destacar que não houve impugnação na origem ao laudo produzido pelo perito do juízo, pois, ao contrário, a embargante peticionou manifestando sua expressa concordância.

Oportuno ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses da embargante a partir da valoração da prova constante dos autos – em especial a prova pericial –, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc.
III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)